Tribunal: TJDFT
Processo: 0749070-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749070-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEILA ANTUNES CINTRA VEIGA, VINICIUS BENSUSAN VEIGA PINTO AGRAVADO: MARCOS AURELIO SANTOS DE ARAUJO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHEILA ANTUNES CINTRA VEIGA E OUTRO contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (PJe n. 0713643-54.2020.8.07.0020), indeferiu os pedidos executivos formulados pelos exequentes. Em suas razões, os recorrentes alegam que a decisão agravada não considerou provas recentes de atividade econômica dos executados, como realização de eventos, ampliação de capital social e viagens internacionais, evidenciando capacidade financeira para satisfação do débito. Argumentam que a pesquisa SISBAJUD “Teimosinha” anterior apresentou vícios, como divulgação prévia da ordem e ausência de relatório detalhado, o que teria permitido o esvaziamento de contas e comprometido a efetividade da medida. Defendem que o bloqueio do passaporte do executado Marcos Aurélio Santos de Araújo é medida excepcional, proporcional e adequada diante da comprovada ocultação patrimonial, padrão de vida incompatível com a alegada insolvência e reiterada resistência ao cumprimento da obrigação judicial. Ressaltam que a extensão da execução às demais empresas do grupo Villa Mix decorre da atuação conjunta e confusão patrimonial, não configurando novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo desnecessário o recolhimento de novas custas. Pontuam que o pedido de penhora dos valores repassados pela Eventim Brasil Ltda. refere-se a crédito pertencente aos devedores, não se tratando de constrição sobre bens de terceiros. Sustentam que a intimação dos executados para indicação de bens é mecanismo legítimo de impulso processual, reforçando o princípio da cooperação e prevenindo atos protelatórios. Postulam, ainda, a utilização do sistema SNIPER para busca automatizada de bens, inclusão de todos os executados nos cadastros de inadimplentes e advertência quanto à fraude à execução em caso de alienação ou oneração de bens. Requerem a antecipação da tutela recursal para autorizar a repetição da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com uso da “Teimosinha” pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, bem como a apreensão do passaporte do executado Marcos Aurélio Santos de Araújo. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão para deferir todos os pedidos executivos formulados. Preparo regular (IDs 78162344, 78162341). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Os agravantes requerem a antecipação da tutela recursal para autorizar, de imediato, a repetição da pesquisa via SISBAJUD com a ferramenta "Teimosinha" pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, além de determinar a apreensão do passaporte do executado Marcos Aurélio Santos de Araújo. Para melhor compreensão, cumpre transcrever a r. decisão agravada, in verbis: Compulsando aos autos, constata-se que a parte exequente apresentou petição de id. 252197503, bem como embargos de declaração (Id. 252199638). Pois bem, com relação ao pedido de reconsideração quanto ao bloqueio de passaporte (Id. 252197503), mantenho a decisão de id. 250388801 por seus próprios fundamentos. Quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme já exaustivamente informado pelo Juízo, observa-se que a desconsideração da personalidade jurídica já realizada no ID 211499170 se refere aos sócios que já constam do polo passivo: MARCOS AURELIO SANTOS DE ARAUJO, MASA SOCIETARIA SS LTDA. Por outro lado, verifica-se que o pedido do autor é de alcance de bens de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da primeira executada (Villa Mix Festival Ltda). Nesse sentido, o acolhimento do pedido de ID 223551326 pressupõe a instauração prévia de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta-se que a pesquisa de bens via Sisbajud na modalidade "Teimosinha" restou infrutífera (Id. 238689377). Nesse sentido, indefiro o pedido de repetição de diligências junto ao sistema SISBAJUD, tendo em vista que o credor não demonstrou indícios de modificação na situação econômica do devedor que justifiquem nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.284.587/SP, relatado pelo Min. Massami Uyeda (DJe 29/02/2012), uma vez realizada diligência de penhora eletrônica sem êxito, eventuais novos pedidos devem ser devidamente fundamentados, com a demonstração de elementos concretos que indiquem alteração patrimonial do devedor. Assim, tal exigência não viola o princípio de que a execução prossegue no interesse do credor, mas resguarda a efetividade do processo e evita sobrecarregar o aparato judicial com medidas desnecessárias. No mais, rejeito os embargos opostos (Id. 252199638) e mantenho a decisão embargada (Id. 250388801) por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Observa-se que o autor insiste em requerer a penhora de valores da empresa Eventim Brasil Ltda (CNPJ: 23.945.623/0001-32) que não é parte do presente processo. Destaca-se que, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada exclusivamente entre as partes da relação processual, não alcançando terceiros estranhos à lide. Dessa forma, não é possível a inclusão de pessoa física ou jurídica que não integrou o processo de conhecimento diretamente no polo passivo da execução, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A inclusão de terceiros no polo passivo de uma execução só pode ocorrer em situações excepcionais, como nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, que exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 133 e seguintes do CPC). Tal medida somente é cabível quando há elementos suficientes para demonstrar abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). No caso dos autos, a parte exequente não apresentou elementos suficientes que justifiquem, de forma imediata, a inclusão do terceiro no polo passivo da execução, conforme requerido. A inclusão de terceiro, sem o devido processo legal, viola o princípio da segurança jurídica e o devido processo legal. Diante disso, indefiro o pedido da parte exequente de inclusão de terceiro estranho à lide no polo passivo da execução. Indefiro, ainda, o pedido de intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora, pois a indicação é ônus do autor e a medida carece de efetividade, pois a experiência deste juízo demonstra que o executado ou não se manifesta ou informa que não possui bens. No mais, esclareça a parte autora quanto à ferramenta SPIDER (Id. 252197503), uma vez que o Juízo não tem informações sobre o referido sistema. Por fim, o autor deverá juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, a certidão de ônus atualizada do imóvel que pretende penhorar, sob pena de indeferimento do pedido de Id. 252199638. Publique-se. Intime-se. Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. É certo que o art. 139, inciso IV, do CPC permite ao julgador a adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas a assegurar o adimplemento da prestação pecuniária ou o cumprimento da ordem judicial. No entanto, a jurisprudência tem admitido a aplicação desses meios constritivos apenas quando relacionados com o objetivo que se pretende alcançar, devendo a determinação ser suficiente para lograr o adimplemento da obrigação devida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o deferimento de pedido de bloqueio de cartão de crédito, porquanto tal medida não se mostra adequada ao fim almejado, qual seja, o pagamento da dívida, mas tão somente teria o condão de punir os agravados, sujeitando-os a situação constrangedora. 2. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), o que não se observa no caso em exame. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1620925, 07229156420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em apreço, ao que consta dos autos, as pesquisas patrimoniais realizadas restaram infrutíferas, razão pela qual os exequentes requereram a aplicação de meios indutivos, especificamente, a apreensão do passaporte do devedor, para fins de constrangê-lo ao pagamento dos valores executados. Não obstante, não vislumbro condições para a imediata adoção do mecanismo de coerção atípico. Primeiro, porque o cumprimento de sentença foi recentemente direcionado ao executado Marcos Aurélio Santos de Araújo, após deferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que permite concluir pela existência de meios menos gravosos e mais efetivos para a obtenção dos valores exequendos. Segundo, porque, como se sabe, a apreensão de passaporte, a rigor, não guarda relação com a cobrança da dívida, de sorte que a providência mais se assemelha a uma forma de sanção do que de coação do devedor. Por fim, não se deve olvidar que as medidas de coerção atípicas somente devem ser adotadas quando exauridos os meios ordinários de perseguição de ativos. Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que “A adoção de medidas executivas atípicas de satisfação do crédito devem ser adotadas de modo subsidiário, não podendo extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância, ainda, do princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.291/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) Assim, a considerar que a pretensão de apreensão de passaporte extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito, não observo viabilidade jurídica para o seu deferimento. Quanto ao pedido de reiteração de pesquisas via SISBAJUD, consoante entendimento jurisprudencial dominante neste Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Nesse contexto, para o indeferimento do pedido de renovação de consulta aos sistemas utilizados pelo Juízo, a ausência de indícios quanto à alteração da situação econômico-financeira do devedor é, de fato, um dos critérios que tem sido invocados, como bem observado pelo magistrado a quo. Cabe sopesar, ainda, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o tempo decorrido desde as últimas consultas realizadas a pedido da parte exequente, capaz de possibilitar modificação patrimonial do devedor. Dessa forma, é necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, conquanto não tenha sido efetivamente demonstrada alteração na situação financeira da parte devedora, poderão ser renovadas as diligências caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Na hipótese vertente, as últimas pesquisas via sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), foram realizadas em maio/2025 (ID 238689378), ou seja, há aproximadamente 6 (seis) meses da interposição do presente recurso. Portanto, mostra-se desarrazoada a reiteração das diligências em tão curto lapso temporal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da parte Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 12 (doze) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1906009, 07208546520248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe destacar que, no caso, não houve qualquer demonstração objetiva de modificação nas condições econômicas da parte executada. Assim, inexistindo evidências de alteração patrimonial dos devedores, bem como ausente lapso temporal considerável desde as últimas diligências, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão de renovação da pesquisa SISBAJUD. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator